Tribunal: TJMT
Processo: 1017670-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1017670-22.2021.8.11.0000 - CLASSE 221 - CNJ - COMARCA DE CÁCERES
Suscitante: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
Suscitado: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
Suscitado: JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
Número do Protocolo: 1017670-22.2021.8.11.0000
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT em face dos Juízos da 3a Vara Cível e da 4a Vara Cível da mesma Comarca, relativamente à ação de “Cobrança”, já em fase de “Cumprimento de Sentença” (Proc. no 0006744-35.2008.8.11.0006), proposto por CLAUDIO PALMA DIAS contra o ESPÓLIO DE MAURO JORGE DA CUNHA FILHO.
O MM. Juiz da 4a Vara Cível, a quem originariamente distribuída a demanda, e que proferiu a sentença exequenda, declinou da competência para processar o feito, ainda nos idos de abril de 2012, por verificar que “tramita perante a 1a Vara Cível (daquela) Comarca ação de Inventário referente ao Espólio de Mauro Jorge da Cunha Filho” e por entender que os autos deveriam “para lá ser remetidos, eis que, aberto o inventário, instaura-se o juízo universal para o qual devem convergir todas as questões de direito e também de fato, quando este esteja provado por documento” (sic – cf. Id. no 103996495 - pág. 204).
Inicialmente, o MM. Juiz à época titular da 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT recebeu os autos e deu regular tramitação ao feito, mas, depois, em setembro/2014, com o advento da Resolução no 005/2014/TP, que alterou a competência das Varas daquela Comarca, atribuindo àquela 1a Vara Cível competência especializada em Família, Sucessões e Infância e Juventude, o magistrado ordenou redistribuição do feito para “uma das varas cíveis” com competência de Feitos Gerais daquela Comarca (cf. Id. no 103996495 - pág. 213).
Os autos então aportaram ao Juízo da 3a Vara Cível, que, em fevereiro/2015, ordenou restituição do processo à 1a Vara Cível por entender que, como a Resolução no 005/2014/TP “manteve com aquele Juízo a competência sobre matéria de sucessão”, e tendo os autos sido para lá remetidos em razão da “vis atractiva” do Inventário, a ordem de redistribuição era “medida inadequada frente ao entendimento jurisprudencial e ao que já foi decidido no processo”, pelo que deveria “o feito persistir naquele Juízo, porquanto a 1a Vara não suscitou conflito de competência no momento oportuno” (sic – cf. Id. no 103996495 - pág. 226/228).
Os autos voltaram à 1a Vara Cível em junho/2015 e permaneceram sem tramitação até que, em setembro/2016, a MMa. Juíza que passou a presidi-los indeferiu pedido de penhora em conta bancária e ordenou intimação do exequente para “promover a habilitação de seu crédito nos autos do inventário em apenso, nos termos do artigo 642 do Código de Processo Civil” (cf. Id. no 103996495 - pág. 234).
Em maio/2017, após o exequente pedir “prosseguimento da (...) execução de sentença, na forma como proposta”, indicando que não pretendia “exercer o direito de habilitar o respectivo crédito nos autos do inventário em apenso”, a MMa. Juíza ordenou intimação do inventariante “e demais interessados” para “manifestar acerca do débito exequendo”, expedindo-se carta precatória para essa finalidade (cf. Id. no 103996495 - pág. 238/252 e 255/256).
Cumprida a missiva, o exequente pediu certificação de decurso do prazo e, em junho/2021, pediu “penhora no rosto dos autos do Inventário em apenso” (cf. Id. no 103996495 - pág. 308).
O MM. Juiz que passou a jurisdicionar na 1a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, então, suscitou o presente conflito de competência sustentando, em suma, que o exequente “busca o recebimento de honorários advocatícios arbitrado quando da sentença de extinção proferida pelo juízo da 4a Vara desta Comarca, motivo pelo qual inexiste qualquer relação de acessoriedade e instrumentalidade entre as demandas, a perpetuar a competência da Vara de Família e Sucessões”, e que “o cumprimento de sentença deve correr nos próprios autos da ação principal”, já que “o fato de o requerido tratar-se de espólio não atrai a competência para o juízo de inventário” (cf. Id. no 103996494).
É o relato do necessário.
Trata-se de caso “sui generis” onde houve sucessivos declínios de competência para processar o cumprimento de sentença, primeiro pela abertura do inventário do falecido executado perante Juízo competência cível geral, e, depois, pelo advento de resolução administrativa de especialização da competência daquele Juízo.
Apesar do enorme lapso temporal decorrido entre a propositura da execução e, a princípio, aceitação da competência pelo Juízo da 1a Vara Cível, fato é que, até mesmo porque o exequente não pretende habilitar seu crédito, não parece haver relevante motivo para o apensamento do cumprimento de sentença ao inventário e nada que justifique a tramitação do feito perante juízo diverso do sentenciante.
Pelo exposto, admito a relevância da suscitação, e, atento à regra do art. 205 do RITJMT, designo o Juízo sentenciante, da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, para que este, embora, ainda, em caráter provisório, dê regular continuidade à tramitação ao Cumprimento de Sentença, inclusive com análise dos reiterados pedidos de penhora formulados pelo exequente.
Ouçam-se os Juízos suscitados no prazo de 15 dias (RITJMT, art. 204), e, após, à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, 4 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator